Tribunal: TJDFT
Processo: 0035250-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO NA 1a INSTÂNCIA. REITERAÇÃO NO RECURSO. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DOIS CONTRATOS DE MÚTUO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE SALÁRIO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DE UMA DAS AVENÇAS. DOCUMENTO EMITIDO PELO CREDOR. PRETENSA FALSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO OUTRO PACTO. MÚTUO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESTINAÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO DE DÍVIDA COM TERCEIRO. SALDO REMANESCENTE ENTREGUE À DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO CREDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEMANDADA. NÃO RECONHECIMENTO DE DIREITO À RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL. ABATIMENTO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO AUTOR E PROVIDO O DA REQUERIDA.
1. As partes litigantes pleiteiam, em seus recursos, a reforma parcial da sentença, sendo que o credor para que não se reconheça a quitação dada a um dos dois contratos de mútuo e mantenha-se, em consequência, sua exigibilidade; e a devedora, para que haja a resolução do outro contrato de empréstimo, em decorrência do inadimplemento obrigacional no tocante ao repasse integral do valor mutuado pelo credor, porque não haveria dívida com terceiro e não teria consentido com seu pagamento no instrumento da avença; subsidiariamente, pede que se reconheça que executou parcialmente sua obrigação, porque pagou uma parte do débito mediante descontos mensais em sua remuneração que somam o valor de R$39.000,00, o qual pede que seja deduzido do montante devido.
2. Indefere-se o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, porque se constata que o requerente foi contemplado com a benesse no primeiro grau de jurisdição e a conserva pela ausência de revogação, de modo que não se mostra cabível sua reiteração perante a segunda instância nessa situação.
3. Mantém-se a força probante da declaração de quitação do mútuo emitida pelo credor e recebida no órgão de pagamento de pessoal para suspensão dos descontos das parcelas na remuneração da devedora, porquanto seria necessária a realização de perícia no documento para aferir-se a suposta falsidade, mas a parte interessada no reconhecimento desse fato não requereu a produção dessa prova técnica, nada obstante a oportunidade que lhe foi concedida para requerê-la na decisão de saneamento, de modo que se consumou a preclusão, consoante a previsão do art. 507 do CPC.
4. É inviável a resolução de contrato de mútuo, consoante a disposição do art. 475 do CC, sem que fique demonstrado o inadimplemento obrigacional, notadamente quando se constata que do valor total do empréstimo ficou estabelecido, no instrumento contratual assinado pela devedora, que o credor destinaria parte da quantia para o pagamento de dívida e o restante depositaria na conta bancária por ela indicada no instrumento negocial.
5. A alegação da devedora de que não haveria consentido com a manutenção do contrato de mútuo não se sustenta nos elementos probatórios coligidos, porque recebeu a parcela do mútuo que lhe seria destinada na conta bancária indicada no contrato e adimpliu regularmente com o pagamento das parcelas do empréstimo por trinta meses, sem demonstrar objeção à continuidade do negócio.
6. O pagamento de parcela da dívida relacionada ao contrato de mútuo que foi constituído como título executivo judicial pela sentença exarada no julgamento do pedido na ação monitória deve ser computado para a determinação do montante efetivamente devido e exigível, de molde a evitar-se o enriquecimento sem causa do credor da obrigação, nos termos do art. 884 do CC, especialmente pela falta de controvérsia sobre o recebimento parcial do débito.
7. Recursos conhecidos, desprovido o do autor e provido o da requerida. Honorários majorados.